Tribunal: STF
Processo: Pet 11114
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de notícia-crime ajuizada pelo Deputado Federal NIKOLAS FERREIRA em face do Presidente da República LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA. 



    Alega-se, em síntese, que, em 21/3/2023, “o atual Presidente da República, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, em uma entrevista concedida no dia 21 de março de 2023, em diversos canais midiáticos, ao comentar relembrando o tempo em que esteve cumprindo prisão preventiva, tecendo referência ao ex-Juiz titular da Operação Lava-Jato e hoje Senador, Sr. Sergio Moro que: ‘Só vou ficar bem quando foder com o Moro’”, o que configura, segundo argumenta, o delito de incitação ao crime (art. 286 do Código Penal).



    Segue afirmando que “logo no dia posterior, mais precisamente aos 22 de março de 2023, circularam nos sites jornalísticos e nas mídias, reportagens 3 de que fora deflagrada pela Polícia Federal a operação Sequaz para desarticular o plano feito pela facção criminosa do PCC (Primeiro Comando da Capital), de dar cabo à vida do senador Sérgio Moro (União Brasil-PR), bem como a sua esposa, filhos, e outras autoridades”, mas que o noticiado além de debochar sobre o ocorrido, dando risadas, afirma de forma irresponsável e leviana que toda a operação fora armada pelo ex-Juiz da Lava-Jato e atual Senador, SÉRGIO MORO, nos seguintes termos :



    “(risos), Eu não vou falar porque acho que é mais uma armação do Moro. Eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro, mas eu vou pesquisar e descobrir o porquê da sentença.” 



    Ressalta o noticiante que “o descrédito à Operação deflagrada pela Polícia Federal sem nenhum motivo aparente, mormente porque toda a entidade é comandada por seu Ministro de confiança, Sr. Flávio Dino, e a narrativa de que só ficaria bem quando prejudicasse o Senador, assomado ao deboche realizado pelo Noticiado ao comentar sobre o plano de ceifar a vida do parlamentar e de seus familiares, configuram, em tese, o delito em espécie previsto no art. 286 do Código Penal de Incitação ao Crime”.



    Requer, assim, “seja encaminhada a Notificação à Procuradora Geral da República-(PGR), para a abertura de investigação, respeitando o artigo 86 da Constituição Federal, acerca dos crimes cometidos por Presidente da República, a fim de apurar a suposta prática perpetrada do crime noticiado, sem prejuízo das sanções cíveis e administrativas pertinentes”.



    É o breve relato. DECIDO.



    A justa causa é exigência legal para a instauração e manutenção de investigação criminal e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Na presente hipótese, não se verifica nos autos indícios mínimos da ocorrência de ilícito criminal, não existindo, portanto, na presente petição, nenhum indício real de fato típico praticado pelo requerido (quis) ou qualquer indicação dos meios que este teria empregado (quibus auxiliis) em relação às condutas objeto de investigação, ou ainda, o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando) ou qualquer outra informação relevante que justifique a instauração de inquérito ou de qualquer investigação (JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR. O processo criminal brasileiro, v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183).



    A instauração ou manutenção de investigação criminal sem justa causa constituem injusto e grave constrangimento aos investigados, como bem demonstrado na lapidar lição do Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, nos autos do Habeas Corpus nº 80.564:



    “Estamos todos cansados de ouvir que o inquérito policial é apenas um ‘ônus do cidadão’, que não constitui constrangimento ilegal algum e não inculpa ninguém (embora, depois, na fixação da pena, venhamos a dizer que o mero indiciamento constitui maus antecedentes: são todas desculpas, Sr. Presidente, de quem nunca respondeu a inquérito policial algum). Mas é demais dizer-se que não se pode sequer examinar o fato sugerido, o fato apontado, e impedir a sequência de constrangimentos de que se constitui uma investigação criminal – seja ela policial ou seja, no caso judicial – sobre alguém que, à primeira vista, se evidencia não ter praticado crime algum, independentemente de qualquer juízo ético a fazer no caso. A jurisprudência do Supremo Tribunal – é certo que afirmada em uns poucos casos e por motivos evidentes -, tem sido sensível a necessidade de proteger pelo habeas corpus situações de evidente atipicidade do fato investigado. Recordo, além dos já referidos, esses Habeas corpus: 80.204, relator, o Ministro Maurício Correa; 64.373, relator, o Ministro Rafael Mayer; 63.523, relator: o Ministro Francisco Rezek; 67.039, relator, o Ministro Moreira Alves, e o 68.348 de que fui relator).  



     



    Dessa maneira, verifica-se a ausência de justa causa para a tramitação do presente procedimento (Inq. 3815 QO/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, 10/02/2015; Inq. 3847 AgR/GO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, 07/04/2015; Pet 3.825-QO/MT, Rel. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES; HC 106.124, Rel. Min.  CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 22/11/2011). 



    Diante do exposto, em razão da ausência de indícios mínimos da ocorrência de ilícito penal, DETERMINO O ARQUIVAMENTO imediato desta representação, nos termos dos arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF.



    Intime-se com cópia da decisão o representante e o representado.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente